Tribunal: TJDFT
Processo: 0727470-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM PERÍCIA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE. RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou proposta de honorários periciais apresentada por médico perito nomeado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, cujo objeto é a avaliação técnica sobre o caráter reparador ou estético de procedimento cirúrgico indicado à parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado para os honorários periciais é excessivo diante da complexidade da prova técnica e se deve ser reduzido com base nos parâmetros da Resolução CNJ no 232/2016, mesmo em caso não abrangido pela gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CNJ no 232/2016 e a Portaria Conjunta TJDFT no 101/2016 são aplicáveis apenas aos casos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, o que não se verifica nos autos.
4. O perito apresentou proposta detalhada, com justificativa técnica e estimativa de 26 horas de trabalho, compatível com sua qualificação profissional e com a complexidade da perícia.
5. A parte agravante não apresentou elementos concretos que demonstrassem a excessividade do valor arbitrado, limitando-se a impugnação genérica.
6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, ausente prova objetiva do excesso, deve prevalecer a avaliação técnica do profissional nomeado e a decisão do juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Resolução CNJ no 232/2016 não se aplica à fixação de honorários periciais quando a parte não é beneficiária da gratuidade de justiça. 2. A fixação dos honorários deve observar a complexidade da prova, o tempo estimado de trabalho e a qualificação do profissional, sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, § 3o, II, e 373; Resolução CNJ no 232/2016; Portaria Conjunta TJDFT no 101/2016. Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1780382, 0735296-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 31/10/2023, DJE 22/11/2023.
· TJDFT, Acórdão 1736216, 0718080-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 26/07/2023, PJe 04/08/2023.
· TJDFT, Acórdão 1329333, 0748112-89.2020.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 24/03/2021, DJE 13/04/2021.